Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701096-07.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE DA SILVA TAVARES RECORRIDO: VIA VAREJO S/A, COCA MOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente, na pessoa do advogado para comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito